Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Vera Andrighi - PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0747958-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JOHNNATA REIS MIRANDA AUTORIDADE: CARLOS ALBERTO SILVA D E C I S Ã O FRANCISCO JOHNNATA REIS MIRANDA impetrou habeas corpus em seu favor contra decisão do Juízo do Tribunal de Júri de Samambaia que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, in verbis: Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por FRANCISCO JOHNNATA REIS MIRANDA. A defesa argumenta, em síntese, que o acusado resolveu "dar um susto na vítima" em razão de um desentendimento por conta de uma bicicleta, porém irá cooperar com a justiça e está arrependido. Ao fim, afirmou que o réu possui trabalho e residência fixa, é primário, não ostentando qualquer condenação criminal, comprometendo-se a comparecer em todos os atos processuais solicitados, bem como possui uma filha de 5 anos a qual é dependente do acusado. O MPDFT manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, argumentando, em síntese, que a forma como o crime foi cometido constitui fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar e a liberdade do acusado apresenta risco para a vítima (ID n. 216665751). É o relatório. Decido. Quanto à prisão cautelar, verifico que a segregação cautelar está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. Destaco o seguinte trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (autos n. 0715797-39.2024.8.07.0009): "Os elementos de informação noticiam que o representado teria efetuado golpes de faca contra a vítima diversas vezes, em região de alta letalidade (nuca), conforme se pode verificar nas fotografias acostadas aos autos. Não satisfeito, o representado teria verbalizado enquanto procurava a vítima no local do crime que “começou, agora iria terminar o serviço” (supostamente matá-la). Além disso, há notícia de ameaça a testemunha nos autos. O modo de agir do representado durante a prática criminosa e a conduta intimidadora após os fatos revelam, em exame inicial, especial periculosidade, e fornece elementos à conclusão de que a sua liberdade afetará a ordem pública e a investigação criminal. Não bastasse o exposto acima, o extrato do PJE em anexo revela que o investigado possui passagens relacionadas a violência doméstica nesta circunscrição judiciária (ID n. 212958529), a revelar reiteração em crime praticado com violência. No ponto, vale destacar que o representado teria praticado o crime durante a suspensão condicional do processo contra ele instaurado na Vara de Violência Doméstica, o que demonstra que medidas menos gravosas são insuficientes para frear sua inclinação delitiva." O pedido de liberdade, inclusive, confirma que o acusado teria sido o autor dos golpes de faca, mas teria levado a vítima para um lugar ermo para dar um "susto". Assim, após detido exame dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva, motivo pelo qual ratifico os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão. A tese do acusado de que não tinha intenção de matar será oportunamente analisada no curso do processo. Ainda, apesar de o instituto da suspensão condicional do processo não poder ser utilizado para fins de reincidência, a circunstância de o acusado ter praticado o processo no curso do período de prova demonstra que as medidas menos gravosas são insuficientes para evitar a reiteração delitiva do acusado, como dito. Ademais, há notícias de ameaça a testemunhas, sendo a sua segregação conveniente para instrução criminal no momento. O mero fato de o acusado ter residência, empregos fixos e outras condições pessoais favoráveis não são motivos suficientes para revogação da prisão preventiva. Assim se posiciona o E. TJDFT: (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. (...). (Acórdão 1903433, 0728128-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) (...) 6. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 7. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1435462. 07182942420228070000. Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Data de julgamento: 30/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública violada. Por fim, não há prova incontroversa sobre a dependência da filha de 5 anos e se os cuidados do acusado seriam exclusivos. De todo modo, o crime em apuração foi praticado com violência. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de FRANCISCO JOHNNATA REIS MIRANDA, servindo esta decisão como reavaliação da prisão. Decisão assinada digitalmente nesta data [...]” O impetrante alega que não há fundamentação suficiente para a manutenção de sua prisão; que cooperou com a justiça respondendo a todas as questões, e que a situação foi um desentendimento em razão de uma bicicleta que comprou da vítima por R$ 2.000,00 e era furtada. Argumenta que apenas queria “dar um susto” na vítima; que a encontrou portando a faca, tomou-lhe a faca e a utilizou para agredi-lo; que deixou a vítima em local ermo e foi embora. Afirma que não oferece perigo para a vítima, e que deve responder ao processo em liberdade porque está arrependido do ocorrido; além disso sustenta que as facadas não atingiram lugar letal. Aduz que os outros dois denunciados estão respondendo ao processo em liberdade e, por isso, faz jus ao mesmo benefício. Ao final, requer a anulação da decisão que decretou sua prisão preventiva ao paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, não se vislumbra fumus boni diante da presença dos requisitos da prisão preventiva. O art. 312 do CPP disciplina o cabimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal. “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal e não se verifica a existência de circunstâncias que afastem a necessidade de sua manutenção. Está presente a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade dos fatos praticados e confessados pelo paciente, que desferiu diversas facadas em região letal da vítima, na área da cabeça e nuca, conforme Laudo de Exame de Corpo Delito (id. 214146562), deixando-a em local ermo após os fatos. Além disso, há necessidade de manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal, uma vez que há notícia de ameaça de testemunha nos autos, conforme constou na decisão que manteve a prisão preventiva (id. 214758495, autos da ação penal), o que se observa também pela existência de uma testemunha sigilosa cujo depoimento não está anexado aos autos (id. 214758495, pág. 6 e 212886768, autos da ação penal), e que, segundo informações dos policiais responsáveis pela investigação, relata a dinâmica dos fatos da mesma forma que narrados pela vítima. Eventual arrependimento do autor do ilícito, por si só, não é fundamento para a revogação da prisão preventiva. O fato de os outros dois réus estarem respondendo ao processo em liberdade não altera a conclusão de necessidade de manutenção da prisão do paciente, diante da gravidade da conduta que lhe é imputada, uma vez que foi responsável pelos golpes de faca, conforme relatado pela vítima, e por ele confessado inclusive na presente impetração. Registre-se, por fim, que o paciente, apesar de primário, possui diversas passagens por crimes de lesão corporal praticada em situação de violência doméstica, o que demonstra o seu perfil violento (id. 215027572). Assim, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Nesses termos, ausente o pressuposto legal autorizativo, denego a liminar. Encaminhe-se à Distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 8 de novembro de 2024 09:22:34. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista